Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001434-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KELMANY EVENTOS LTDA Advogado(s): FABIANY DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: JOSE OTAVIO MAGALHAES LEITE DE OLIVEIRA Advogado(s):MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO DE FORMATURA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). AUTONOMIA DA VONTADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de eventos contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a disponibilização de 40 cadeiras correspondentes aos convites adquiridos por formando, sob pena de multa de R$ 300,00 por cadeira não disponibilizada, em contrato de prestação de serviços para evento de formatura coletiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da empresa ao pagamento de multa por não ter fornecido a quantidade específica de cadeiras pleiteada, considerando: (i) as especificidades contratuais de evento coletivo; (ii) as limitações técnicas de segurança do local; (iii) a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório; (iv) o princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima do Estado. III. Razões de decidir 3. O contrato foi firmado para "baile de formatura no formato coletivo" com 43 formandos, sendo expressamente estabelecido que as decisões seriam tomadas pela Comissão de Formatura, investida de poderes de representação, conforme cláusulas oitava e décima contratuais. 4. Aplica-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que o requerente participou ativamente do processo de contratação, inclusive elegendo representantes que deliberaram sobre todos os aspectos do evento, vindo alegar desconhecimento das condições apenas às vésperas do evento, 48 meses após a contratação. 5. Restou demonstrada a impossibilidade técnica de cumprimento da determinação através de laudos de engenheiro e arquiteta responsáveis, que atestaram que o acréscimo de cadeiras inviabilizaria a circulação segura no ambiente com aproximadamente 2.000 pessoas, colocando em risco a integridade física dos presentes. 6. O ordenamento jurídico consagra o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, temperado pelo princípio da intervenção mínima do Estado, conforme parágrafo único do art. 421 do Código Civil, incluído pela Lei nº 13.874/2019. 7. A própria magistrada reconheceu que não há previsão específica quanto à disponibilização de assentos nos contratos firmados, sendo indevida a criação judicial de obrigação não prevista contratualmente, especialmente em contrato coletivo onde as condições foram amplamente debatidas. 8. Tratando-se de evento coletivo, eventuais privilégios concedidos a um único participante em detrimento dos demais 42 formandos feririam o princípio da isonomia contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, julgando improcedente o pedido de tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. Em contratos de prestação de serviços para eventos de formatura coletiva, aplica-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório quando o contratante participa das deliberações através de comissão representativa e posteriormente pleiteia condições diversas das pactuadas. 2. A impossibilidade técnica de cumprimento de determinação judicial, quando demonstrada por responsáveis técnicos habilitados por questões de segurança, impede a criação de obrigação não prevista contratualmente. 3. O princípio da intervenção mínima do Estado e da autonomia da vontade veda a criação judicial de obrigações não estabelecidas em contrato coletivo onde as condições foram amplamente debatidas pelos representantes dos contratantes." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001434-96.2025.8.05.0000, sendo Agravante Kelmany Eventos LTDA e Agravado Jose Otavio Magalhaes Leite de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator